Tribunal: TJMT
Processo: 0012397-23.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012397-23.2017.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PEDRO DELAIR MARCONDES - CPF: 030.944.319-92 (EMBARGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLAUDINEI PINHEIRO (VÍTIMA), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), CLAUDINEI PINHEIRO - CPF: 779.519.139-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA NOVA DELIBERAÇÃO SOBRE A VIABILIDADE DA PROPOSIÇÃO DO ANPP. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ANTERIOR PELA RECUSA DO BENEFÍCIO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que determinou a remessa dos autos à instância primeva para nova manifestação da Promotoria de Justiça sobre a viabilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ao desconsiderar anterior recusa expressa do Ministério Público de primeira instância à celebração do ANPP.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de manifestação ministerial anterior à remessa do apelo à esta instância revisora, pela inviabilidade de proposição do ANPP, revela-se indevida a remessa dos autos à primeira instância para nova manifestação.

4. A manutenção do comando decisório contido no acórdão embargado resultaria em contradição, pois implicaria reiteração de providência já cumprida.

5. Havendo recusa expressa do órgão ministerial de primeiro grau, eventual discordância da defesa deve ser submetida à instância superior do próprio Ministério Público, a quem compete o controle interno da legalidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para corrigir o vício de contradição e determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.

Tese de julgamento: “Verificada a existência de manifestação ministerial de primeiro grau pela inviabilidade da proposição do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, eventual discordância da defesa deve ser submetida à instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 696; STJ, AgRg no HC 958.636/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJE 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: PEDRO DELAIR MARCONDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 0012397-23.2027.811.0064, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
proveu em parte

o apelo
manejado pela defesa do réu
Pedro Delair Marcondes
, para
suspender os efeitos
da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.o 0012397-23.2017.811.0064, a fim de que os autos retornem ao juízo de primeira instância, e este
oportunize ao Ministério Público Estadual manifestar-se sobre a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
in casu
, restando prejudicado o pleito subsidiário defensivo pela substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas razões recursais vistas no ID 276376891, o representante do
Parquet
sustenta, em síntese, a existência
“
equívoco
”

sic

no acórdão impugnado, ao argumento de que já havia se manifestado fundamentadamente a respeito da impossibilidade de oferta do ANPP ao réu, precisamente quando da apresentação de contrarrazões aos aclaratórios opostos por
Pedro Delair Marcondes
ainda nos autos da ação penal, de modo que não caberia a esta Corte de Justiça determinar nova deliberação ministerial acerca da matéria, afinal, ante a recusa do Promotor Natural em oferecer o ANPP, incumbia à defesa do acusado pleiteá-lo diretamente ao Órgão Superior do Ministério Público Estadual, providência da qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, o embargante prequestiona a matéria e requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes
, a fim de que seja
afastada

a determinação
de retorno dos autos ao Ministério Público Estadual de primeira instância para aferição da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, com subsequente julgamento da tese recursal remanescente, outrora reputada prejudicada.

Em observância ao princípio do contraditório, fora concedida vista dos autos à i. defesa técnica para apresentar as respectivas contrarrazões, as quais foram juntadas sob o ID 280145892, manifestando-se pela
rejeição
dos aclaratórios com base nas mesmas arguições que subsidiaram as razões de apelação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 276376891), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é
adequado
e
necessário
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Na hipótese, o embargante sustenta que o v. acórdão vergastado seria
contraditório
, pois determinou o retorno dos autos ao Ministério Público de primeira instância a fim de que avaliasse o cabimento do ANPP, olvidando-se que a Promotoria de Justiça, antes da remessa do recurso de apelação a esta instância revisora, já havia se manifestado acerca da temática, em sede de contrarrazões aos embargos de declaração outrora opostos pelo réu
Pedro Delair Marcondes
em primeiro grau.

E, deveras, a pretensão reformatória
comporta acolhimento
.

A análise do caderno processual revela que, embora de forma sucinta, a d. Promotora de Justiça oficiante na comarca de origem manifestou-se expressamente sobre a inviabilidade de celebração do ANPP, consignando que
"
a arma de fogo apreendida com o acusado foi utilizada para tentar ceifar uma vida, situação esta que leva a crer que a aplicação do ANPP nesse caso em específico não servirá para garantir a reprovação e prevenção do crime de porte ilegal de arma de fogo"
(sic – ID 248006678, pág. 3).

Nessas condições, não se pode olvidar que efetivamente já houve manifestação do membro ministerial de primeira instância, exatamente nos moldes exigidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, de modo que se revela
equivocado o comando decisório do acórdão embargado ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para nova manifestação do órgão de acusação.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que, havendo negativa do
Parquet
ao oferecimento do ANPP, cabe à defesa, em querendo, postular a remessa dos autos à instância superior do próprio Ministério Público, nos termos do §14 do artigo 28-A do CPP, que assim dispõe:

“No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos à instância superior, de acordo com as normas internas da instituição.”

Trata-se de prerrogativa da defesa, que, diante de eventual irresignação com a negativa do órgão ministerial de primeiro grau, deve provocar a instância superior revisora do
Parquet
.

A propósito, à título de reforço argumentativo, de se ressaltar que a
Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal
, ao dispor que
"reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal"
,

evidencia o entendimento de que o controle de legalidade sobre as decisões internas do Ministério Público
deve ser exercido pela própria instituição
.

Embora a hipótese dos autos não trate da suspensão condicional do processo, tal entendimento é aplicável por analogia ao caso em tela, notadamente por envolver instituto despenalizador de natureza consensual, cuja titularidade para proposta é exclusiva do Ministério Público.

De se acrescer, outrossim, que segundo interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC 194.677/SP, "
se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A , §14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal
."

Em assim sendo, requerida a revisão, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos suscitados pelo Órgão Ministerial, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivos descritos na lei, e, em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral. Ocorre que, no caso
sub examine
, o pedido de revisão foi feito no momento oportuno pela Defesa do réu, visto que ocorreu na primeira oportunidade de manifestação, mas a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça foi negada pelo Juízo processante ante o possível não atendimento de requisito subjetivo para a celebração do acordo, o que não se mostra adequado, pois, como pontuado acima, se
o motivo da negativa ministerial consistiu em requisito subjetivo, fica autorizada a remessa dos autos à instância revisora.

Destarte, diante da existência de vício na decisão embargada e da necessidade de se resguardar a legalidade e coerência do julgado, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para sanar a contradição nele existente e determinar que os autos sejam encaminhados não à Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT, mas
ao órgão superior do Ministério Público Estadual
,
para que delibere, na qualidade de instância revisora, sobre a negativa de oferecimento do acordo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n.o 0012397-23.2027.811.0064, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de sanar o vício da contradição contido no acórdão impugnado, determinando-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que, na condição de órgão superior do Ministério Público Estadual,
revise, internamente, a recusa ao oferecimento do
Acordo de Não-Persecução Penal ao réu
Pedro Delair Marcondes
, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025